Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709086-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: M. C. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDIANE DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A em face de M. C. R. D. S., representada por sua genitora E. D. S., ante o acordão proferido por esta Turma (ID 65858466) que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS OBSERVADOS. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência na origem fundou-se nos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, o perigo da demora; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte Ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. 2. Ausente a comprovação nos autos de que a Agravante informou à Autora da inserção da menor no plano de saúde da genitora, quer por emissão da carteira do plano, quer pelo envio das respectivas faturas da cobrança à Agravada. 3. O pedido de dilatação do prazo para cumprimento da obrigação não deve prosperar, visto que a decisão liminar foi proferida em 05/02/2024 e a alteração nos boletos ocorreram apenas no mês de abril de 2024. Além disso, se a menor estava inserida no plano conforme alega a Agravante, bastava apenas a emissão da carteirinha e dos boletos de pagamento. Todavia, a Agravante nem ao menos mencionou questão que justificasse a dilação do prazo concedido pelo Juizo a quo. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 5. Na hipótese dos autos, o valor da multa, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Além disso, não há elementos nos autos que comprovem ser excessivo o valor da pena cominatória. Cumpre acrescentar que, bastasse que a Agravante cumprisse a decisão judicial a contento, para evitar a incidência da multa. 6. Recurso conhecido e desprovido. A Agravante, ora Embargante, alega contradição no acórdão recorrido, visto que em 13/09/2024 houve prolação de sentença na origem. Aduz que diante de tal fato, o agravo de instrumento deveria ter sido julgado prejudicado, sem adentrar ao mérito. Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE A EMBARGADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o recurso oposto, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024 15:29:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador